Tribunal: TJBA
Processo: 0512392-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512392-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

Advogado(s)
:
DURVAL BRANDAO DE SALLES

APELADO: LUCIANO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLSON LEMOS XAVIER, WALLACE CERQUEIRA SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS IMÓVEIS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a partilha de bens adquiridos na constância de união estável, atribuindo a cada ex-companheiro imóveis em condições distintas, um quitado e outro financiado com 378 parcelas a pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a partilha determinada na sentença observou o equilíbrio patrimonial exigido pelo regime de comunhão parcial de bens, especialmente quanto à divisão de imóveis com situações jurídicas e econômicas distintas (um quitado e outro financiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de avaliação judicial dos imóveis por profissional habilitado impede a correta aferição do valor real dos bens e compromete a justa divisão patrimonial.

4. O magistrado considerou apenas o valor nominal de avaliação dos imóveis, sem apreciar adequadamente o aspecto financeiro do ônus do financiamento e o valor presente efetivamente agregado ao patrimônio da recorrente.

5. A correta partilha de bens imóveis em situações distintas (um quitado e outro financiado) exige avaliação técnica que considere: valor de mercado atual, impacto do financiamento de longo prazo no valor presente, potencial de valorização/desvalorização e percentual efetivamente quitado.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença anulada de ofício na parte referente à partilha dos bens imóveis, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia avaliativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480; CC, arts. 1.658 e 1.660.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 21328972620218260000 SP 2132897-26.2021.8.26.0000, Rel. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512392-33.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDREA APARECIDA DE ANDRADE LIMA e como apelad
o
LUCIANO VASCONCELOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso
, nos termos do voto da relatora.